Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745589-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA MARIA PASSADOR EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANIA MARIA PASSADOR em face de acórdão que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Em suas razões, a parte embargante alega existir obscuridade no acórdão no que tange ao percentual de majoração dos honorários advocatícios recursais. Afirma que o julgado seria obscuro quanto às razões que ensejaram a fixação do referido percentual, uma vez que ao se observar os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios deveria ocorrer em percentual maior ao fixado, observando a natureza, a importância da causa, bem como o trabalho, tempo e grau de zelo despendido pelo advogado na fase recursal dos presentes autos (ID 45084114). Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que pugna pelo não conhecimento dos embargos, em razão da intempestividade e da ausência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso (ID 46422152). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, o recurso não pode ser conhecido, porque manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido é o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado é o de ID 40808399, que apreciou o mérito do processo e majorou os honorários advocatícios devidos de 10% para 12%, sendo este o objeto da impugnação através dos presentes embargos, apesar de a recorrente fazer menção ao ID 44760039, acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte requerida, e nada dispôs acerca dos honorários, pois não era este o objeto do recurso. Assim sendo, o acórdão que, de fato, tratou da majoração dos honorários, foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 04/11/2022 (ID 40938012), sendo publicado em 07/11/2022, conforme informação no sistema PJe. Assim, em 08/11/2022, dia útil subsequente à publicação, iniciou-se o prazo para interposição de recurso, findando-se, no caso de embargos declaratórios, cujo prazo legal é de 5 dias úteis (art. 1.023 do CPC), em 14/11/2022. Ocorre que o recurso da embargante foi interposto no dia 27/03/2023, quando, inequivocamente, já expirado o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.023, todos do CPC). Assim, a intempestividade e a preclusão da matéria são manifestas. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator